Tribunal: TJBA
Processo: 8000766-43.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000766-43.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): JOSE MANUEL TRIGO DURAN APELADO: GERMIRO DA ANUNCIACAO SACRAMENTO Advogado(s):JOAO PAULO GOMES RESEDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO. FORÇA MAIOR. CONCEIÇÃO DO COITÉ. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por CLARO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Germiro da Anunciação Sacramento, condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão de má prestação do serviço e suspensão indevida dos serviços de telefonia por mais de 24 horas. A sentença foi fundamentada na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de telefonia apta a ensejar responsabilidade civil da empresa ré; (ii) definir se a interrupção do serviço, diante da alegação de evento de força maior, configura hipótese de excludente de responsabilidade por caso fortuito externo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo necessária a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal para ensejar o dever de indenizar. 4. O art. 14, §3º, do CDC, estabelece excludentes de responsabilidade do fornecedor, como a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro, incluindo casos de força maior. 5. Laudo técnico produzido pela empresa e submetido ao contraditório comprova que a interrupção dos serviços de telefonia decorreu de evento climático atípico, com fortes chuvas e ventos que danificaram equipamentos de transmissão, configurando caso fortuito externo e imprevisível. 6. O relatório técnico detalha danos físicos às antenas e cabos, impossibilitando reparos imediatos por questões de segurança, conforme norma regulamentadora NR35, além de descrever a mobilização de equipes e materiais para recomposição do sistema. 7. A jurisprudência do TJBA reconhece, em casos idênticos e no mesmo período e local, a ocorrência de força maior como excludente de responsabilidade civil, inclusive admitindo a prova emprestada de laudos técnicos elaborados em ações análogas. 8. A mera suspensão temporária do serviço de telefonia, quando motivada por força maior, não configura dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento, não violando direitos da personalidade nem ensejando reparação. 9. Ausente demonstração de consequências concretas da falha ou de prejuízo relevante à esfera íntima do consumidor, não se configura dano extrapatrimonial passível de compensação. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Sentença reformada. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput e § 3º, e 22; CPC, arts. 372 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8001286-03.2019.8.05.0063, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 13.11.2023. TJ-BA, Apelação Cível n. 8000337-58.2018.8.05.0048, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 27.10.2020 TJ-BA, Apelação Cível n. 8003236-81.2018.8.05.0063, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 02.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000766-43.2019.8.05.0063, em que figura como apelante CLARO S.A e como apelado GERMIRO DA ANUNCIACAO SACRAMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237